Tribunal: TJPA
Processo: 0004434-61.2014.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004434-61.2014.8.14.0071
APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: ALEXANDRE LUNELLI, ELZA TEIXEIRA DA SILVA, GERCILEIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PROTOCOLADO ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. ART. 218, § 4º DO CPC/15 QUE PERMITE A PRÁTICA DO ATO ANTES DE INICIADO O PRAZO. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PATRONO DO MUNICÍPIO QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE PARA SER INTIMADO DA SENTENÇA E APRESENTOU RECURSO TEMPESTIVO. MÉRITO. NÃO RECEBIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE. ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO FINANCEIRA APROVADA POR UNANIMIDADE PELO CONSELHO MUNICIPAL. APELADO QUE APRESENTOU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O ATRASO NO ENVIO, VISTO QUE NÃO MAIS POSSUÍA ACESSO À SENHA PARA EFETIVAR A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar de não conhecimento do recurso.
O

recurso foi interposto antes da intimação pessoal do Município pelo patrono habilitado pelo próprio ente municipal. Assim, apesar de o apelo ter sido interposto prematuramente, deve ser considerado tempestivo a teor do que dispõe o art. 218, § 4º do CPC/15.
Preliminar rejeitada.

2.

Arguição de nulidade por ausência de intimação pessoal do Município de Brasil Novo
. Não se mostra razoável o argumento de nulidade por ausência de intimação pessoal, pois o próprio ente municipal por intermédio de seu patrono compareceu aos autos para ser intimado e apresentou o recurso de forma tempestiva, sendo necessário registrar ainda, que não há demonstração ou mesmo alegação de que a ausência de intimação pessoal tenha ocasionado prejuízo ao contraditório e ampla defesa, inexistindo, portanto, razão para a decretação de nulidade a teor do que dispõe o art. 283, Parágrafo único do CPC/15.
Arguição de nulidade rejeitada.

3.

Mérito.
Insurgência contra a sentença que rejeitou a ação de improbidade administrativa. No que tange ao teor da execução financeira do sistema único de assistência social referente ao ano de 2012, não há irregularidades, conforme parecer emitido pelo conselho municipal.

4.

Acerca da demora no envio de informações ao órgão federal, não há elementos para que se possa atribuir a responsabilidade ao apelado, uma vez que no demonstrativo enviado eletronicamente à União (Num. 980400 - Pág. 16/24) consta a informação de que a senha para envio fica em posse da atual gestão, não se podendo afirmar, portanto, que o atraso no envio da documentação se deu por culpa do apelado, já que sua gestão findou em 31.12.2012, antes, portanto, do término do prazo para envio.

5.

Ademais, não há demonstração de efetivo prejuízo ao erário, uma vez que as verbas destinadas à assistência social do município foram desbloqueadas por determinação do Juízo da Subseção Judiciária de Altamira nos autos do processo nº 1784-84.2014.4.01.3903 (Num. 980395 - Pág. 12).

6.

Inexistindo elementos para que se possa atribuir ao Apelado a prática de ato de improbidade administrativa, bem como, inexistindo demonstração da ocorrência de danos ao erário, deve ser mantida a decisão que rejeitou a ação de improbidade administrativa nos termos do art. 17, § 8º da Lei 8.429/92.

7.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0004434-61.2014.8.14.0071 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO contra ALEXANDRE LUNELLI E OUTROS, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Apelante.

Na exordial (Num. 980381 - Pág. 2/9), o Apelante aduziu, em síntese, que os Apelados não apresentaram o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeira dos Serviços de Assistência Social referente ao 2012, e, em razão disso, requereu a condenação dos Apelados ao ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Após a apresentação de manifestação prévia pelos Apelados, o Juízo de origem, proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

(...) Diante do exposto, rejeito a presente aço civil pública por ato de improbidade administrativa diante da inexistência de ato de improbidade, determinando o arquivamento do pedido com lastro no art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92.

Autorizo, desde já, o desentranhamento dos documentos anexos à exordial, mediante recibo (...).

Em razões recursais (Num. 980395 - Pág. 1/8) o Apelante aduz que os Apelados na condição de ex prefeito e secretários municipais de saúde do Município de Brasil Novo no período de 02.07.2011 a 31.12.2012 praticaram ato de improbidade administrativa ao deixar de apresentar no prazo adequado o Demonstrativo Sintético Anual Da Execução Financeira de serviços de assistência social referente ao 2012, com avaliação do Conselho Municipal de Assistência Social, uma vez que referido documento somente foi apresentado em 07.11.2014, apesar de o prazo final ter se encerrado em fevereiro de 2013 com prorrogação até o dia 04.11.2013.

Afirma que a omissão dos apelados implicou em bloqueio de repasse de recursos federais ensejando a propositura de ação perante a justiça federal para compelir a União Federal a desbloquear os recursos.

Requereu o provimento do recurso para que seja recebida a ação com a citação dos Apelados e regular processamento da ação de improbidade.

A apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 980396 - Pág. 1).

O Apelante, Município de Brasil Novo, peticionou informando a existência de vício na intimação da sentença, aduzindo que não houve intimação pessoal do Município e que o seu patrono que interpôs o recurso não possuía poderes para o recebimento de intimação de natureza pessoal (Num. 980399 - Pág. 1/2).

O Apelado Alexandre Lunelli apresentou contrarrazões aduzindo preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, por ter sido protocolado prematuramente antes da intimação pessoal do Município, bem como, que houve vício na referida intimação, uma vez que não fora realizada de forma pessoal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo não conhecimento do recurso por ter sido interposto prematuramente e antes da intimação pessoal do Município de Brasil Novo, bem como pela desconstituição da sentença em razão do referido vício processual. Não houve manifestação meritória pelo órgão ministerial.

É o relatório do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-la.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO.

O Apelado aduz que o recurso não deve ser conhecido por ter sido interposto prematuramente antes da intimação pessoal do Município de Brasil Novo.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora tenha existido por longo tempo o entendimento de que, o recurso interposto prematuramente deveria ser ratificado sob pena de não conhecimento, o advento do Código de Processo Civil de 2015, pôs fim a esta celeuma, tendo estabelecido em seu artigo 218, § 4º, que o ato processual praticado prematuramente deve ser considerado tempestivo de forma a não prejudicar a parte que agiu de forma diligente, antecipando-se na prática do ato. Vejamos:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

(...)

§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

No caso em análise, o recurso foi interposto em 13.10.2016 pelo patrono habilitado pelo próprio Município Apelante, antes da intimação pessoal do referido ente público. Assim, apesar de o ter sido interposto prematuramente, deve ser considerado tempestivo a teor do que dispõe o art. 218, § 4º do CPC/15, transcrito alhures.

Ademais, não há como acolher o argumento de nulidade processual por ausência de intimação pessoal do ente municipal, isso porque, o próprio patrono habilitado pelo Município de Brasil Novo compareceu espontaneamente aos autos tomando ciência do inteiro teor da sentença (Num. 980394 - Pág. 2) tendo, posteriormente, protocolado o recurso de forma tempestiva.

Dessa forma, não se mostra razoável o argumento de nulidade por ausência de intimação pessoal, pois o próprio ente municipal por intermédio de seu patrono, tomou ciência e apresentou o recurso de forma tempestiva, sendo necessário registrar ainda, que não há demonstração ou mesmo alegação de que a ausência de intimação pessoal tendo ocasionado prejuízo ao contraditório e ampla defesa, inexistindo, portanto, razão para a decretação de nulidade a teor do que dispõe o art. 283, Parágrafo único do CPC/15.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

PESSOAL DA SENTENÇA. EXIGÊNCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE RECURSO. REJEIÇÃO.
-
Sabe-se que o

Novo Código de Processo Civil, em vigor desde o dia 18/03/2016, trouxe inúmeras

inovações, dentre elas, a prerrogativa da Fazenda Pública ser intimada pessoalmente,

nas mesmas condições previstas para a Defensoria Pública e o Ministério Público - O

Superior Tribunal de Justiça, aplicando o adágio do "pas des nullités sans grief", entende

que apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada,

sendo necessária a prova do efetivo prejuízo - A Fazenda Pública apresentou recurso

apelatório, mesmo sem a efetiva intimação pessoal sobre os termos da sentença, razão

pela qual não há que se falar em nulidade por ausência de prejuízo
. MÉRITO.
COBRANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO

MUNICIPAL. V
ÍNCULO

EFETIVO.
VERBA
REMUNERATÓRIA RETIDA. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VALOR DEVIDO. DESPROVIMENTO - É direito constitucional de todo trabalhador o recebimento de salário pelo trabalho executado, principalmente, diante da natureza alimentar que representa, constituindo crime sua retenção dolosa - O gozo de férias remuneradas, co (TJ-PB 00025889120148150261 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, 2ª Câmara Especializada Cível) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Na presente hipótese foi alegada a nulidade de atos processuais praticados pelo Juízo singular sob o fundamento de ausência de intimação da parte em nome de seus patronos.
2. O ato processual, para que seja declarado nulo, deve ser

concomitantemente defeituoso e também a causa de prejuízo à parte, nos termos do

art. 276, e seguintes, do CPC. 2.1. Assim, à vista do princípio reconhecido na doutrina

pela fórmula francesa ne pas de nullité sans grief, não deve ser declarada a nulidade

processual sem a ocorrência de prejuízos à esfera jurídica da parte (art. 283, parágrafo

único, do CPC).
3. No caso em análise, os atos processuais proferidos não foram dirigidos à sociedade agravante, o que evidencia a ausência de prejuízo em razão da falta de intimação em nome de seus advogados. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07090022020198070000 DF 0709002-20.2019.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 19/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos).

Assim, descabe a preliminar de não conhecimento do recurso por ser prematuro, bem como, o argumento de nulidade processual por ausência de intimação pessoal do Município.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que rejeitou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ante a ausência de constatação de ato de improbidade.

Conforme documentos apresentados com a contestação e contrarrazões, pode-se constatar que o Demonstrativo Sintético Anual Da Execução Financeira referente ao 2012 foi apresentado pelo Apelado e aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal de Assistência Social após reunião ocorrida em 26 de novembro de 2014, com parecer favorável à aprovação emitido na mesma data (Num. 980400 - Pág. 30).

Dessa forma, no que tange ao teor da execução financeira do sistema único de assistência social referente ao ano de 2012, não há irregularidades, conforme parecer emitido pelo conselho municipal.

Acerca da demora no envio de tais informações ao órgão federal, não há elementos para que se possa atribuir a responsabilidade ao Apelado, uma vez que no demonstrativo enviado eletronicamente à União (Num. 980400 - Pág. 16/24) consta a informação de que a senha para envio fica em posse da atual gestão, não se podendo afirmar, portanto, que o atraso no envio da documentação se deu por culpa do apelado já que sua gestão findou em 31.12.2012, antes, portanto, do término do prazo para envio, ficando a partir de então sem a senha para a prática do ato.

Ademais, não há demonstração de efetivo prejuízo ao erário, uma vez que as verbas destinadas à assistência social do município foram desbloqueadas por determinação do Juízo da Subseção Judiciária de Altamira nos autos do processo nº 1784-84.2014.4.01.3903 (Num. 980395 - Pág. 12).

Com efeito, inexistindo elementos para que se possa atribuir ao apelado a prática de ato de improbidade administrativa, bem como, inexistindo demonstração da ocorrência de danos ao erário, deve ser mantida a decisão que rejeitou a ação de improbidade administrativa nos termos do art. 17, § 8º da Lei 8.429/92.

Corroborando com o acima exposto, destaca-se o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO -
AÇÃO

CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - ART.

17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92
- REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ATRASO NA RESPOSTA PELO PREFEITO MUNICIPAL - JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR - INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSENTE - ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92 - ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA. A conduta do agente público, embora irregular, nem sempre pode ser tipificada como ímproba.
No caso em

tela, em que pese ter sido comprovado o atraso na prestação de informações pelo

Prefeito, inexiste ato de improbidade que importe violação aos princípios da

administração pública, pois apresentou justificativa plausível para o atraso e

efetivamente prestou as informações posteriormente
. O elemento subjetivo é essencial à caracterização do ato de improbidade, à luz da natureza sancionatória da Lei 8.429/92, e, para a configuração do tipo previsto no art. 11, é necessária a constatação do dolo genérico do agente
. É possível o não recebimento da ação de improbidade

administrativa na hipótese em que o juízo estiver convencido da inexistência de ato de

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, nos termos do

§ 8º do art. 17 a Lei 8.429/92
. (TJ-MG - AC: 10476170007449001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 09/04/2019)

APELAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS

QUE POSSAM INDICAR QUE O REQUERIDO TENHA PRATICADO ATO DE IMPROBIDADE
- INICIAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
I – No caso concreto o conjunto probatório converge no sentido de que as

condutas imputadas aos requeridos não configuram atos de improbidade

administrativa. II – Inexistindo elementos probatórios que indiquem a configuração dos

alegados atos de improbidade administrativa, deve ser mantido os termos da sentença

que rejeitou a ação de improbidade administrativa
, extinguindo o feito nos termos do art. 267, VI, do CPC/73, em razão da inexistência de justa causa para a ação. (TJ-MS - AC: 08396589720148120001 MS 0839658-97.2014.8.12.0001, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 22/05/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2018)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
mantendo na íntegra a sentença atacada.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2020